Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703924-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa ou redução de seu valor, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A apelante assevera que foi vítima da ação fraudulenta de pessoas que fizeram compras em um de seus estabelecimentos comerciais, utilizando-se de documento falsos em nome da consumidora Rafaela da Silva Meira. Argumenta que os documentos tinham aparência de legítimos e não havia possibilidade de seus prepostos identificarem a fraude, tendo sofrido prejuízos materiais. Registra que a consumidora efetuou reclamação contra a apelante no Procon, que culminou na aplicação da multa ora objeto de impugnação. Afirma que tais circunstâncias caracterizam caso fortuito ou força maior, ou, até mesmo, fato de terceiro, que afastam sua responsabilidade. Alega que a reclamação feita pela consumidora foi solucionada, tendo sido cancelados todos os débitos, o cartão e o registro perante terceiros (SCPC), mas que tais fatos, informados desde o processo administrativo, foram ignorados na sentença. Sustenta que a consumidora reconheceu não ter sofrido qualquer prejuízo. Aduz que a multa fixada é nula, porque não houve infração às normas consumeristas. Frisa que “penalizar novamente a Apelante pela suposta fraude praticada por terceiro configura verdadeiro bis is idem, pois o fato gerador da pena será a fraude, cujos danos a fornecedora já suportou”. No tocante ao valor da penalidade, argumenta que sua fixação não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Menciona que adotou as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo, de modo que deveria ter sido levada em consideração a hipótese atenuante prevista no artigo 25, inciso III, do Decreto Federal no 2.181/97. Obtempera que, a contrário disso, foi reconhecida a agravante prevista no art. 26, inciso IV, do mesmo diploma legal, que incide na hipótese em que o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, deixa de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências. Acrescenta que “o Apelado aplicou agravante de suposta reincidência sem sequer indicar o respectivo o processo administrativo anterior transitado em julgado, o que representa claro vício de motivação a anular o cálculo da pena, ou, ao menos, afastar a majoração indevida”. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com imediata concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa objeto de impugnação no presente processo. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cabe ressaltar ser cabível o pedido de tutela de urgência recursal formulado no presente recurso. Isso porque, a sentença apelada julgou improcedente o pedido, nada consignando acerca da tutela antecipada anteriormente concedida na decisão de ID n.o 31564567, o que implica concluir que houve a revogação tácita da liminar. E se houve a revogação da liminar, existe o interesse de se postular a tutela de urgência recursal para o fim de obter novamente a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no processo administrativo ora objeto de questionamento, enquanto não ocorre o julgamento do mérito do recurso. Feitas essas considerações, passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência recursal. Nesta fase do procedimento do apelo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, fica afastada a necessidade de sua comprovação na hipótese de oferecimento de garantia de pagamento do débito. Todavia, não se verifica a presença da indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Não se vislumbra, em primeira análise, a possibilidade de acolhimento dos argumentos expostos na apelação, vez que analisados de forma proficiente na sentença. Em juízo prelibatório, verifica-se que ocorreu situação de fraude, que configura, aparentemente, fortuito interno, que, em princípio, não afasta a responsabilidade do fornecedor pelos danos ocasionados ao consumidor. Também não parece encontrar respaldo nos elementos constantes dos autos a alegação de que a reclamação feita pela consumidora foi solucionada e que teriam sido cancelados todos os débitos, o cartão e o registro perante terceiros (SCPC), pois, em primeira análise, não se vislumbra comprovação a esse respeito, merecendo destaque o fato de a apelante ter sido notificada no processo administrativo em 29/07/2019 (ID no 31564539 - Pág. 15) e a consumidora ter informado, em fevereiro de 2021 (ID no 31564540 - Págs. 23/24), que ainda sofria cobranças referentes aos débitos ora objeto de questionamento e que seu nome estava escrito em cadastro de inadimplentes por causa dessa dívida. Por fim, também não parece existir excesso na multa aplicada, que se fixou em critérios objetivos fixados no Decreto no 2.181/97, não sendo o caso, em princípio, de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 25, inciso III, do diploma legal referido, porquanto não parece ter sido adotada qualquer conduta para minimizar os danos da consumidora. Além disso, não se vislumbra, em juízo prelibatório, da fundamentação da decisão proferida no processo administrativo, qualquer menção à aplicação de agravante da reincidência. Em outra vertente, o apelante apresentou seguro-garantia no valor de R$ 24.621,28 (vinte e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), correspondente ao débito em discussão, nele compreendido o principal, multa, juros, honorários advocatícios e atualização monetária pela SELIC. Todavia, tal depósito é insuficiente para garantir a suspensão da exigibilidade da multa. Isso porque, como se infere dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do CPC, cuja aplicação analógica se pretende ao caso, só se considera equivalente ao dinheiro, para fins de substituição de penhora, a apresentação de seguro-garantia em valor correspondente ao total cobrado, acrescido de trinta por cento (30%). Assim, para que se pudesse atribuir o efeito de suspender a exigibilidade da multa administrativa ora objeto de questionamento, crédito fazendário não-tributário, admitida em precedentes do colendo STJ, seria necessário o acréscimo de mais trinta por cento (30%) em relação ao que foi oferecido pela ora apelante. Ademais, ainda que se pudesse considerar que não é necessário o acréscimo de trinta por cento (30%), o seguro-garantia oferecido pela apelada dependeria de complementação, pois a quantia foi atualizada até 09/08/2021, data da petição em que foi anexada aos autos a apólice da garantia referida. Todavia, até os dias atuais, o valor do débito já sofreu nova atualização. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022 14:15:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator